Tribunal: TJDFT
Processo: 0753380-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753380-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONEL GRACA GENEROSO PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. Verifico a prevenção do eminente Desembargador James Eduardo Oliveira, em razão de ter sido relator em recurso anterior no processo (ID. 79085619). Encaminhe, a Secretaria, o presente processo ao relator prevento, considerando já ter retornado de licença (art. 81 do regimento interno do TJDFT). Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator